Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704364-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYSE ALVES GOMES AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS E FORMACAO INTEGRADA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WUENDER VONI RODRIGUES GOMES D E C I S Ã O SUMÁRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAYSEALVES GOMES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face do CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E FORMAÇÃO INTEGRADA LTDA - CEAFI, que indeferiu o pedido de esclarecimentos e ajuste da decisão saneadora, quanto à inversão do ônus da prova e a produção de prova oral. Alega a agravante que a decisão recorrida desconsiderou a inversão do ônus da prova, a qual deveria ocorrer automaticamente (ope legis), nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da relação consumerista entre as partes. Argumenta que, na qualidade de prestador de serviços educacionais, o agravado se enquadra como fornecedor (art. 3o do CDC) e a agravante, como consumidora e destinatária final do serviço (art. 2o do CDC), sendo, portanto, desnecessária a demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança. Sustenta, ainda, que a decisão agravada cerceia seu direito de defesa ao indeferir a produção de prova oral e a oitiva de testemunhas, sob o fundamento de que a prova documental já seria suficiente. Ressalta que os documentos constantes nos autos foram produzidos unilateralmente pelo agravado e não possuem registros de presença da agravante nas aulas presenciais, nem qualquer IP de acesso na modalidade on-line, além de não constarem comprovantes de pagamento de mensalidades supostamente quitadas. Afirma que a responsabilidade do agravado é objetiva e que, de acordo com o CDC, a inversão do ônus da prova ocorre independentemente de manifestação judicial, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor. Para embasar sua tese, colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, destacando que, em demandas envolvendo fato do serviço, a inversão da carga probatória é automática (ope legis). Diante disso, requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo para evitar prejuízos irreparáveis, uma vez que a decisão saneadora já determinou a conclusão dos autos para sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a redistribuição da carga probatória e permitindo a produção de prova oral e a oitiva de testemunhas. Sem preparo, eis que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Cumpre discorrer, desde logo, sobre a admissibilidade do presente recurso, no que diz respeito a parte da decisão que indeferiu a produção de prova oral, bem como a oitiva de testemunhas. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de provas. Ressalto, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada a prova oral, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje a recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Não obstante a defesa insista na necessidade de análise, de imediato, da pertinência probatória, inexiste urgência, perigo de dano ou mesmo risco de ineficácia da medida pretendida que imponham o exame da questão via agravo de instrumento, não sendo, portanto, o caso de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. Assim, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, a parte poderá suscitá-la em preliminar no recurso de apelação e, se for o entendimento do Colegiado, a prova oral poderá ser realizada, a qualquer momento, sem prejuízo decorrente do tempo. Destarte, inexistindo urgência na aferição da pertinência probatória, neste momento processual, inviável a impugnação via agravo de instrumento, razão pela qual não conheço do recurso, neste particular. Resta, portanto, o exame da matéria afeta à pretendida inversão do ônus da prova para fins de avaliar se é o caso de concessão do efeito suspensivo requerido. Eis o teor do decisum impugnado, na parte que interessa, verbis: Quanto à inversão do ônus da prova é sabido que o caso em tela versa sobre relação de consumo, pois o autor é o destinatário final dos serviços prestados pelo réu, enquadrando-se no conceito de consumidor descrito no artigo 2o do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e o demandado no de fornecedora, nos termos do art. 3o do mesmo diploma legal. No entanto, a inversão do ônus da prova, em ações envolvendo relações de consumo, não é automática, exigindo-se a demonstração da hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária ao deslinde da lide ou a verossimilhança da pretensão deduzida em juízo. No caso in concreto, não tendo sido apontada a dificuldade da parte autora em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de forma específica, inviável a inversão do ônus da prova. Em que pese o inconformismo externado no presente recurso, não vislumbro, prima facie, a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque, a despeito do caráter consumerista presente na situação dos autos, não há lugar para a distribuição dinâmica do ônus da prova. Como bem observado pelo Juízo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante à produção de prova. No caso concreto, o magistrado reconheceu expressamente a natureza consumerista da relação, mas destacou que a consumidora não apontou qualquer indício de hipossuficiência ou dificuldade concreta na produção da prova necessária. Pelo contrário, destacou que os documentos acostados aos autos já são suficientes para o deslinde da controvérsia, não se vislumbrando, portanto, a necessidade de redistribuição da carga probatória. Ademais, a própria narrativa da agravante reforça que a produção da prova quanto à prestação dos serviços e a suposta mudança para o regime remoto seria ônus do fornecedor, já que compete à instituição demonstrar que o serviço foi devidamente prestado, a frequência da aluna e o repasse de informações necessárias sobre as eventuais alterações no modelo de ensino. Dessa forma, não há justificativa para a inversão do ônus da prova. Saliento, por oportuno, que nesse exame de cognição sumária, também não se vislumbra verossimilhança nas alegações da agravante e, por conseguinte, a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão do pretendido efeito suspensivo. De uma leitura atenta à inicial, depreende-se que o pedido de rescisão contratual tem por fundamento a alegada interrupção dos serviços desde fevereiro de 2020, sem qualquer comunicação oficial de retorno, ainda que no modo remoto. Todavia, a demanda somente foi ajuizada quase cinco anos depois, demandando uma melhor apuração dos fatos narrados, especialmente diante dos elementos de prova apresentados pelo agravado. Por conseguinte, ausentes os requisitos indispensáveis ao deferimento do efeito suspensivo, inviável, nessa análise não exauriente própria do momento, infirmar os fundamentos da decisão impugnada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator